Tribunal: TJMT
Processo: 1032296-69.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1032296-69.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[KAMYLLA PORTO PITON - CPF: 067.640.781-14 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032296-69.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Kamylla Porto Piton

Recorrida(s):

Lojas Riachuelo S/A

Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO RECURSAL VISANDO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente pretende ser indenizada pelos danos morais sofridos, argumentando que o dano não está ligado apenas a negativação indevida, no valor de R$ 297,82, em 17/09/2023, mas também, a todo o desgaste sofrido com a cobrança.

2. Conforme constou dos fundamentos da sentença: “
O ponto controvertido reside em decidir se a inscrição lançada no SPC/SERASA em nome da autora é indevida, bem como se há direito a reparação por dano moral. Na espécie, verifico que em julho de 2023 a parte requerente entabulou um acordo com a ré Riachuelo, sendo estabelecido que para por fim aos débitos a consumidora pagaria uma entrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) e dez parcelas de R$ 350,75 (trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos). No áudio apresentado, a colaboradora da ré informou a requerente que o acordo abarcaria toda a dívida. Contudo, após o acordo, foram enviados boletos com valores divergentes do pactuado. Após o pagamento da entrada, em 10/07/2023, a ré enviou três faturas (julho, agosto e setembro) com valores diferentes do estabelecido. As demandadas reconheceram a falha em relação à fatura de 25/08/2023 no valor de R$ 288,20 (duzentos e oitenta e oito e vinte reais). Desta feita, a autora pagou a mais o importe de R$ 449,76 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), já que não deveria ter quitado a fatura de julho e setembro de 2023 com valores distintos. Dessa maneira, reconheço indevida a inscrição no valor de R$ 297,82 (duzentos e nove e sete reais e oitenta e dois reais), pois a fatura de agosto de 2023 também inseriu valores não ajustados. Por consequência, a retirada do nome da autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe, já que não foi provada a legitimidade da inscrição.”.

3. A Súmula 385 do STJ foi corretamente aplicada, pois conforme consta do extrato da negativação juntado com a petição inicial, a Recorrente possui inscrição anterior manejada pelo Banco Volkswagem S/A, datada de 20/08/2023. E a ação judicial movida por ela contra o referido banco, feito no 1032281-03.2023.8.11.0002, não declarou inexistente o débito.

4. Para que seja caracterizado o dano moral em razão da cobrança indevida, a Recorrente deveria ter provado que após o pagamento dos valores renegociados e a negativação do seu nome, efetuou reclamação administrativa tanto para a empresa recorrida ou no Procon, ônus que não se desincumbiu.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Em face do exposto, rejeito as preliminares e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Reconhecer ilegítima a inscrição no valor de R$ 297,82 (duzentos e nove e sete reais e oitenta e dois reais); 2. Determinar a exclusão, por definitivo, da inscrição nos serviços de restrição ao crédito. 3. Indeferir a reparação por danos morais; 3. Condenar as reclamadas, de forma solidária, a restituírem em dobro a quantia de R$ 449,76 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação; 2. Condenar as reclamadas, de forma solidária, na obrigação de fazer devendo retificar as cobranças mensais para R$ 350,75 (trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos); Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024